Tribunal: TJPA
Processo: 0815788-83.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0815788-83.2025.8.14.0000

RECORRENTE: MAVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0815788-83.2025.8.14.0000

RECORRENTE: MAVEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (Advs.: ANTONIO SALAZAR MAGALHÃES ALMEIDA e LEONARDO JOSE GUALBERTO ALMEIDA)

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: BENEDITO CARVALHO DA CRUZ (Adv.: DANIEL PANTOJA RAMALHO)

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

ADMINISTRATIVO. RECURSO.

RECLAMAÇÃO ARQUIVADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DE FALTA FUNCIONAL. MATÉRIA JUDICIALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DISCIPLINAR PARALELA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO (ID 5624955) interposto por MAVEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, já qualificado nos autos, contra decisão ID 5322895 nos autos nº 0004688-75.2024.2.00.0814, proferida pela Excelentíssima Desembargadora Corregedora Maria Elvina Gemaque Taveira que determinou o arquivamento do Pedido de Providências, por considerar que a matéria se encontra sob apreciação do Poder Judiciário.

2. Os presentes autos tiveram início após Reclamação Disciplinar apresentada pela pessoa jurídica, ora recorrente, MAVEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra ato que considerou abusivo e arbitrário emanado pelo juiz titular da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu e do tabelião registrador titular do Cartório do Único Ofício da Comarca de Tomé-Açu envolvendo imóvel que afirma ser de sua propriedade (ID 5088285).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. O pedido recursal requer o conhecimento e provimento ao recurso, reformando a decisão da Corregedoria-Geral para determinar o prosseguimento da apuração disciplinar contra o tabelião e a suspensão das averbações nºs 5088 e 6282, vinculadas à matrícula n. 959 da Escritura de Desapropriação, afirmando terem sido realizadas de forma fraudulenta, e assim evitar a consolidação de atos lesivos à empresa MAVEL. Requer ainda, a remessa de cópias ao Ministério Público para investigação de eventuais crimes de falsificação documental e improbidade administrativa, garantindo-se a devida responsabilização dos envolvidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. A insatisfação do recorrente quanto à suspensão de averbações vinculadas à matrícula do imóvel em discussão é questão a ser dirimida no processo judicial já em andamento, que por sua vez possui meios adequados a serem utilizados.

5. Como é de conhecimento geral, as corregedorias não possuem legitimidade para interferir nos autos judiciais porque suas competências são essencialmente administrativas, não possuindo função judicante.

6.
O Conselho Nacional de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, judicializada a matéria, é vedada a apuração administrativa do mesmo fato, para resguardar a segurança jurídica e a independência funcional do Poder Judiciário
.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do Colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

Este julgamento tem como Relator o Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0815788-83.2025.8.14.0000

RECORRENTE: MAVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (Advs.: ANTONIO SALAZAR MAGALHAES ALMEIDA e LEONARDO JOSE GUALBERTO ALMEIDA)

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: BENEDITO CARVALHO DA CRUZ (Adv.: DANIEL PANTOJA RAMALHO)

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO (ID 5624955) interposto por

MAVEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
,
já qualificado nos autos, contra decisão ID 5322895 nos autos nº 0004688-75.2024.2.00.0814, proferida pelo Excelentíssima Desembargadora Corregedora Maria Elvina Gemaque Taveira que determinou o arquivamento do Pedido de Providências, por considerar que a matéria se encontra sob apreciação do Poder Judiciário.

Os presentes autos tiveram início após Reclamação Disciplinar apresentada pela pessoa jurídica, ora recorrente, MAVEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra ato que considerou abusivo e arbitrário emanado pelo juiz titular da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu e do tabelião registrador titular do Cartório do Único Ofício da Comarca de Tomé-Açu envolvendo imóvel que afirma ser de sua propriedade (ID 5088285).

Juntou documentos.

A Corregedoria Geral de Justiça (ID n. 5160679) determinou autuação em separado da Reclamação Disciplinar quanto ao Tabelião Benedito Carvalho da Cruz e depois solicitou manifestação acerca dos fatos narrados (ID n. 5193580).

Após a manifestação do tabelião (ID n. 5234896), o Órgão Censor concluiu que a matéria se encontra judicializada, razão pela qual não detém competência para intervir em questões de natureza jurisdicional, acrescentando ainda, que não há elementos fáticos ou jurídicos que justifiquem o afastamento cautelar do Oficial Registrador, uma vez ausente a comprovação de risco à continuidade, integridade ou regularidade do serviço registral, bem como indícios suficientes de infração disciplinar grave que autorizem a medida extrema, pelo que determinou o arquivamento do expediente (ID n. 5322895).

O requerente interpôs Recurso Administrativo (ID n. 5624955), alegando que a decisão proferida pela Desembargadora Corregedora Geral do Tribunal de Justiça do Estado desconsiderou prova inequívoca de que o tabelião utilizou, de forma ilegal, a Escritura Pública de Desapropriação de bens, a qual indicava como desapropriada a COMPANHIA NIPÔNICA DE PLANTAÇÕES DO BRASIL S/A e como desapropriante o MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU, datada de 12/03/1960.

Ressalta que essa escritura, lavrada no Livro nº 002, às folhas nº 30v e 33, matriculada sob os números 959, 5088 e 6282, foi utilizada fraudulentamente para ampliar a gleba patrimonial do Município, resultando na sobreposição indevida ao imóvel de propriedade da empresa MAVEL.

Assevera que essa manobra não apenas viola os princípios da legalidade e da autenticidade registral, mas também caracteriza uma atuação dolosa para instrumentalizar uma desapropriação disfarçada e ilegítima.

Afirma que o abuso cometido pelo tabelião fere diretamente os princípios da segurança jurídica e da moralidade administrativa, previstos no artigo 37 da Constituição Federal, bem como a boa-fé objetiva, essencial à estabilidade das relações patrimoniais.

Destaca que o controle administrativo dos atos registrais, quando maculados por indícios de fraude, não se confunde com a matéria jurisdicional e que a decisão recorrida não pode prevalecer, pois ignora fatos gravíssimos que comprometem a integridade do sistema registral.

Sustenta que de acordo com a legislação é inequívoco que qualquer hipótese de gratuidade que não decorra de uma responsabilização pessoal do registrador deva possuir mecanismos de cobrança ou de ressarcimento, sob pena de caracterizar desequilíbrio econômico e, por consequência, subversão do exercício privado dessas atividades de serviço público, na forma determinada pela Carta Magna.

Aduz que à atuação do Município, a utilização de registros irregulares para reivindicar a posse do imóvel e justificar a doação da área ao Estado para implementação do Projeto Usina da Paz pode configurar desvio de finalidade.

O interesse público deve ser devidamente demonstrado e não pode ser utilizado como pretexto para interferências indevidas no patrimônio privado. Caso seja comprovado que a atuação municipal teve motivações políticas, com o objetivo de favorecer a administração vigente em detrimento da empresa MAVEL, há elementos para a configuração de improbidade administrativa.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento ao recurso, reformando a decisão da Corregedoria-Geral para determinar o prosseguimento da apuração disciplinar contra o tabelião e a suspensão das averbações nºs 5088 e 6282, vinculadas à matrícula n. 959 da Escritura de Desapropriação, que foram realizadas de forma fraudulenta, para evitar a consolidação de atos lesivos à empresa MAVEL.

Requer ainda, a remessa de cópias ao Ministério Público para investigação de eventuais crimes de falsificação documental e improbidade administrativa, garantindo-se a devida responsabilização dos envolvidos.

Em ID 6220733, o Órgão Censor determinou a remessa dos autos a este Colendo Conselho da Magistratura, cabendo a mim a relatoria do feito, após redistribuição.

É o sucinto relatório
.

Sem revisão em razão da natureza do feito.

VOTO

VOTO

O recurso em análise deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Da análise dos autos, verifica-se que o cerne da questão está sendo discutido via judicial.

Importante destacar aqui, quais os pedidos do recorrente:

A insatisfação do recorrente quanto a suspensão de averbações vinculadas a matrícula do imóvel em discussão é questão a ser dirimida no processo judicial já em andamento, que por sua vez possui meios adequados a serem utilizados.

Como é de conhecimento geral, as corregedorias não possuem legitimidade para interferir nos autos judiciais porque suas competências são essencialmente administrativas, não possuindo função judicante.

O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça assim prevê:

Art. 40. Ao(À) Corregedor(a)-Geral de Justiça, além da incumbência de correição permanente dos serviços judiciários de 1ª instância, zelando pelo bom funcionamento e aperfeiçoamento da Justiça, das atribuições referidas em lei e neste Regimento, compete: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 32, de 20 de setembro de 2023)

...

VII -
receber e processar representações e reclamações
em face de juízes(as), de servidores(as) de primeiro grau, de servidores(as) lotados(as) na Corregedoria-Geral de Justiça ou em comissões a ela vinculadas e de
delegatários(as) ou interinos(as) das serventias extrajudiciais,
promovendo as diligências necessárias à apuração da imputação de faltas funcionais ou de outros atos contrários à lei, comunicando às entidades ou aos órgãos competentes, especialmente quando envolvida pessoa sujeita à sua atuação disciplinar; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 36, de 31 de julho de 2024)

...

X - determinar a instauração de procedimento de investigação preliminar ou sindicância, ou propor, desde logo, a abertura de processo administrativo disciplinar,
quando houver indícios suficientes de materialidade e autoria de falta funcional
, bem como aplicar, após instrução processual, a respectiva penalidade a servidores(as), notários(as) ou registradores(as), quando for o caso, determinando as medidas necessárias ao cumprimento da decisão; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 36, de 31 de julho de 2024)

...

XII - remeter ao Ministério Público documento a que teve acesso e que contenha indício de crime ou ato de improbidade administrativa; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 36, de 31 de julho de 2024)

Não se constatou indício suficiente de que o tabelião agiu em prejuízo do regular funcionamento do seu mister, lembrando ainda que há que se observar o princípio da independência jurisdicional.

Nesse sentido é a jurisprudência administrativa do Conselho Nacional de Justiça sobre a matéria, como se observa abaixo:

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE JURISDICIONAL. QUESTÃO INDIVIDUAL AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Procedimento de Controle Administrativo (PCA) tem por objeto impugnar decisão judicial que condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença ao prévio recolhimento de custas processuais para execução de honorários advocatícios. O pedido buscava a suspensão da exigência e a desconstituição da decisão judicial. A decisão monocrática não conheceu do PCA, por se tratar de matéria de natureza jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Conselho Nacional de Justiça possui competência para revisar decisão judicial que condiciona a execução de honorários advocatícios ao recolhimento de custas processuais; e (ii) estabelecer se a tentativa de imputar infração disciplinar a magistrados com base em decisão jurisdicional se enquadra na competência correcional do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CNJ é órgão de controle administrativo e financeiro do Judiciário, conforme o art. 103-B, § 4º, da CF/88, sendo-lhe vedado intervir em decisões judiciais, mesmo quando suscitada suposta ilegalidade no conteúdo do ato jurisdicional.

4. A decisão impugnada foi proferida no exercício regular da atividade jurisdicional e se encontra protegida pela independência funcional dos magistrados.

5. A jurisprudência do CNJ é pacífica no sentido de que não cabe a este Conselho revisar decisões judiciais ou atuar em pleitos de interesse estritamente individual, consoante o Enunciado Administrativo CNJ nº 17.

6. A própria recorrente já havia interposto recurso judicial (agravo de instrumento), tendo inclusive sido retificada a decisão originária, o que configura perda superveniente do objeto.

7. Não é possível ampliar o escopo do processo recursal para incluir imputações disciplinares não deduzidas na petição inicial, sob pena de ofensa ao princípio da congruência processual.

8. O controle disciplinar exercido pelo CNJ não alcança o mérito de decisões judiciais, salvo indício concreto de desvio funcional, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso administrativo conhecido e desprovido.

(CNJ - RA – Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0004488-51.2025.2.00.0000 - Rel. ALEXANDRE TEIXEIRA - 10ª Sessão Virtual de 2025 - julgado em 15/08/2025 ). - grifo nosso

RECURSO EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA INDICAÇÃO DO LOCAL DE PROVA. MATÉRIA JUDICIALIZADA. NATUREZA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE GERAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso administrativo interposto por candidata ao concurso público para ingresso na magistratura do Tribunal requerido, no qual alega eventual erro na informação do local de realização da prova objetiva indicado no cartão de inscrição.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de decisão judicial anterior impede a atuação do CNJ no controle do ato administrativo impugnado; (ii) estabelecer se o caso configura matéria de interesse geral, a justificar a intervenção do Conselho Nacional de Justiça.

III. Razões de decidir

3.1
A existência de decisão judicial com apreciação sobre os mesmos fatos, partes e pedidos impede a atuação do CNJ, por força do princípio da segurança jurídica, que visa evitar decisões conflitantes.

3.2 A matéria versada no processo possui caráter estritamente individual, não se identificando repercussão geral que autorize a análise pelo CNJ, cuja atuação está restrita a temas de relevância nacional no âmbito do Poder Judiciário.

3.3 O conteúdo do cartão de inscrição foi considerado adequado e suficiente, não sendo comprovado o alegado erro material. Ausência de novos elementos fáticos ou jurídicos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso improvido.

(CNJ - RA – Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0000804-21.2025.2.00.0000 - Rel. JOÃO PAULO SCHOUCAIR - 9ª Sessão Virtual de 2025 - julgado em 30/06/2025 ). - grifo nosso

Os precedentes desta Corte de Justiça seguem o mesmo entendimento:

Direito Administrativo. Recurso administrativo. Pedido de providências. Suposta cobrança indevida de emolumentos. Matéria judicializada. Impossibilidade de apuração disciplinar paralela. Inexistência de infração administrativa. Arquivamento mantido.

I. Caso em exame

1. Recurso administrativo interposto contra decisão que determinou o arquivamento de pedido de providências formulado contra titular de serventia extrajudicial, diante da judicialização da controvérsia relativa à suposta cobrança indevida de emolumentos;

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a possibilidade de apuração administrativa de conduta atribuída a registrador extrajudicial quando o mesmo fato já é objeto de ação judicial em curso; e (ii) a existência de indícios suficientes para instauração de processo administrativo disciplinar;

III. Razões de decidir

3.
O Conselho Nacional de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, judicializada a matéria, é vedada a apuração administrativa do mesmo fato, para resguardar a segurança jurídica e a independência funcional do Poder Judiciário
.

4. A controvérsia refere-se à interpretação da norma quanto à cobrança de emolumentos em ato notarial de usucapião, matéria que comporta interpretação técnica e foi submetida à jurisdição contenciosa;

5
. Não configurada conduta dolosa ou má-fé do oficial, tampouco identificada infração disciplinar passível de censura administrativa, sendo descabida a instauração de procedimento disciplinar;

6. A existência de via própria para resolução de divergência quanto à cobrança de emolumentos – como a suscitação de dúvida – reforça a inadequação da via correcional neste caso;

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso administrativo conhecido, mas desprovido.

(TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0806336-49.2025.8.14.0000 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – Conselho da Magistratura – Julgado em 10/09/2025 )

RECURSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA JUDICIAL EM DEBATE. IMPEDIMENTO DESTE EGRÉGIO CONSELHO E DO ÓRGÃO CORRECIONAL. PROCEDIMENTO ARQUIVADO PELA CORREGEDORIA DESTE TRIBUNAL E PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO Nº 135/11 - CNJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- O recorrente se insurge contra matéria de cunho jurisdicional, o que afasta desde já a possibilidade de apreciação e tomada de medida cabível pelo Órgão Correcional, bem como deste E. Conselho, que não detêm competência para intervir nos pleitos judiciais modificando despachos ou decisões, diante da presença nas leis processuais de meios de impugnação específicos.

II- O Conselho Nacional de Justiça ao apreciar o arquivamento do procedimento, em observância a Resolução nº 135/11, não verificou indícios de cometimento de infração funcional e também determinou seu arquivamento;

III- Magistrado deve atender, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença. Inteligência do art. 12 do CPC.

IV- Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – Recurso Administrativo – Nº 0000904-92.2019.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Conselho da Magistratura – Julgado em 12/06/2019 )

O próprio recorrente em suas razões indica que a situação questionada é uma possibilidade e não está comprovada minimamente, como se vê a seguir:

Na ausência de indícios suficientes para apuração disciplinar. acertada a decisão da corregedoria em determinar o arquivamento da reclamatória.

Desta forma, não havendo o que ser reformado por tudo que foi exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/12/2025